Tribunal: TJMT
Processo: 1021225-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021225-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Produto Impróprio, Legitimidade para a Causa, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (AGRAVADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO QUE ATUOU NOS
FATOS
INQUINADOS DE DANOSOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CORRÉ NO POLO PASSIVO ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO
–

PROVA ORAL INDEFERIDA – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ROL TAXATIVO -
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I –
N
ão
há como negar a relação das corrés com o evento danoso, uma na atividade de concessionária e a outra de fabricante do veículo, o que, no caso, demanda a manutenção da corré Rodobens no polo passivo da ação, ao menos até o julgamento do mérito, para que, na hipótese de ser reconhecido o direito da parte autora, também seja mais bem avaliada a responsabilidade da empresa representante da fabricante do caminhão.

II –
A matéria em debate não rende ensejo à via recursal, que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão que indefere pedido de produção de prova oral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANTORI COM
É
RCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1035233-52.2023.8.11.0002
, ajuizada
em face de
RODOBENS CAMINH
Õ
ES CIRASA S.A
.
e
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
, reconheceu
a ilegitimidade passiva da RODOBENS, bem como, indeferiu a produção de prova oral.

Para tanto, a agravante
defende a manutenção da Rodobens no polo passivo da ação, sob o argumento
de
que a agravada atuou diretamente nos eventos danosos, no caso
d
a
negativa da garantia e
d
a cobrança de valores considerados indevidos.

Alega que
a RODOBENS
atuou
como representante da fabricante
do veículo
e, por isso, deveria ser considerada solidariamente responsável.

Pleiteia a produção da prova oral, permitindo a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal dos réus para esclarecer os fatos e buscar uma eventual confissão.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a agravada
Mercedes-Benz
d
o Brasil Ltda
suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito
, pugnou
pelo
seu
desprovimento.

A agravada
Rodobens Veículos Comerciais
Cirasa
S.A
, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame demanda a análise da decisão que
reconheceu
a ilegitimidade passiva d
a

corré
RODOBENS, bem como, indeferiu a produção de prova oral.

Na espécie, ao analisar detidamente o contexto litigioso
sub judice
, infere-se que a pretensão indenizatória da parte autora, ora agravante, está a
trelada
ao dano ocorrido no motor do veículo
modelo ACTROS 2651 S/36, ano 2021/2021, Placa nº RAX4J79
, adquirido da fabricante Mercedes Bens do Brasil S.A.

Nesta quadra, a agravante defende que a corré Rodobens contribuiu para o evento danoso, por
figurar como
concessionária e representante da marca Mercedes Bens no Estado de Mato Grosso, aliado ao fato de que

a negativa de cobertura da garantia pela fabricante se deu a partir das
informações, vistorias e pareceres emitidos pela corré.

Com efeito, não há como negar a
relação

d
as corrés
com o evento danoso
,
uma na atividade de concessionária e a outra
de
fabricante do veículo,
o
que
,
no caso, demanda a manutenção da corré Rodobens
no polo passivo da ação
, ao
meno
s
até
o julgamento do mérito
,
para que, na hipótese de ser reconhecido o direito da parte autora, também seja mais bem avaliada a responsabilidade da
empresa
representante da fabricante
do
caminhão
.

Em casos dessa natureza, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu
que
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. VEÍCULO NA GARANTIA. AQUISIÇÃO FEITA POR LOCADORA DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. -
A concessionária e o fabricante são
responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto quando o pedido envolve defeito do produto e do serviço de reparação

- Tratando-se de discussão envolvendo vícios redibitórios, consoante dispõe o art. 441 e seguintes do Código Civil,
deve a concessionária de veículo ser mantida no polo passivo da demanda para que a questão seja dirimida em sede de mérito
.

(TJ-MG - AI: 17847540820228130000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

No que tange a
o
segundo
ponto da irresignação recursal, percebe-se que a matéria em debate não rende ensejo
à via recursal, que,
como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão que
indefere pedido de produção de prova oral.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE PROVA ORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa e taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. No julgamento do Tema 998/STJ firmou entendimento de que o rol possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. No presente caso, a decisão entendeu por indeferir o requerimento de designação de audiência de instrução, visando a colheita do depoimento pessoal da parte autora, vez que não seria necessária para o deslinde do feito. 3. Decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e inexistente a demonstração de urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para mitigar a respectiva taxatividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de
Instrumento, Nº 52501125420248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Murilo Magalhaes Castro Filho, Julgado em: 06-09-2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇOem parte do recurso e, na parte em que o conheço,
DOU
-LHE
PROVIMENTO para manter a corré
Rodobens Caminh
õ
es
Cirasa
S.A
, no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024